Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709857-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face de Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2022 16:47:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador